Tribunal: STF
Processo: RMS 40566
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE RECURSO DIRIGIDO A ESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a tempestividade do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto pela parte no Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020. 



    4. No caso concreto, não conhecido o agravo interno pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal começou a fluir da decisão imediatamente anterior, que denegou a ordem em mandado de segurança e cuja publicação ocorreu em 3/7/2025. Considerando que a interposição do presente Recurso Ordinário se deu apenas em 6/10/2025, quando já esgotado o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, patente a sua intempestividade.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.